Tribunal: TJSP
Processo: 0067086-08.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto simples tentado – Princípio da insignificância penal – Aplicabilidade – Valor reduzido da "res" e escassa repercussão do fato - Reincidência e maus antecedentes não obstam a incidência do princípio – Absolvição - Recurso defensivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067086-08.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ROBERTO SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
absolver Marcos Roberto da Silva, com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050
Apelante: Marcos Roberto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.027
Furto simples tentado – Princípio da insignificância penal –
Aplicabilidade – Valor reduzido da “res” e escassa
repercussão do fato - Reincidência e maus antecedentes não
obstam a incidência do princípio – Absolvição - Recurso
defensivo provido.
Marcos Roberto da Silva foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 07 (sete)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155,
“caput”, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal.
Inconformado, busca a absolvição por falta de provas
ou atipicidade da conduta em razão da insignificância penal.
Subsidiariamente, postula a ampliação do redutor pela tentativa para o
máximo e a fixação de regime inicial aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 359/361), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 24 de julho de 2018, o
apelante ingressou em loja da rede de supermercados “Carrefour” e de lá
tentou subtrair para si 4 (quatro) caixas de leite Yakult e 2 (duas) unidades
de Café Pilão, bens avaliados em R$ 53,74 (cinquenta e três reais e
setenta e quatro centavos). O acusado ocultou as mercadorias sob as
vestes e passou pelos caixas sem efetuar o pagamento devido. Visualizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050 -Voto no
3
a ação por fiscal, foi perseguido e detido.
A escassa repercussão do fato indica que exagerada e
desproporcional a resposta penal fornecida, aconselhando que se
reconheça a atipicidade material da conduta. Veja-se que, apreendidos e
restituídos os itens (fl.11), o estabelecimento vítima não experimentou
qualquer prejuízo.
A descriminalização de condutas pode ser realizada por
ato legislativo ou interpretativo do juiz.
Como em nosso sistema o juiz não dispõe de grande
mobilidade e o Ministério Público, salvo recentes exceções, está submetido
à regra da obrigatoriedade da ação penal, pode parecer problemática a
descriminalização pela via interpretativa.
No entanto, a moderna dogmática penal fornece
diversas técnicas para que se possa alcançar tal objetivo, sem que se abra
mão da segurança jurídica do sistema. Exemplos são os princípios da
adequação social e da insignificância.
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica,
provocada por decisões carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é
preciso deixar que as proposições valorativas político-criminais, como é o
caso da necessidade de descriminalização de algumas condutas, passem a
penetrar nas categorias sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim,
as discrepâncias existentes entre a experiência e certos postulados da
dogmática, compatibilizando-se a prática com a teoria. É imprescindível,
portanto, que se confira específico significado político-criminal a cada uma
das categorias sistemáticas da teoria do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista
político-criminais na aplicação da lei, como costumeiramente se vê na
jurisprudência brasileira (as conhecidas absolvições em nome da “boa
política criminal”). É preciso ir mais longe, conciliando a política criminal
com a segurança jurídica que proporciona a claridade do sistema, evitando-
se a arbitrariedade.
Para tanto, os elementos do delito, tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, devem ser analisados, desde o início, sob o
prisma de sua função político-criminal.
À tipicidade, assim, deve ser conferido o significado
político-criminal de expressão do princípio constitucional da legalidade. Por
esse motivo, não se deve admitir a interpretação extensiva dos tipos penais
com o intuito de garantir uma proteção sem lacunas dos bens jurídicos.
Diante da natureza fragmentária e subsidiária do Direito
Penal, decorrentes do próprio princípio da legalidade, o correto é
justamente o oposto, ou seja, a interpretação restritiva dos tipos penais.
Como critérios auxiliares dessa interpretação restritiva
é que devem ser entendidos os princípios da adequação social, idealizado
por Hans Welzel, e da insignificância, devido a Claus Roxin, ambos
integrantes da moderna concepção de tipicidade material.
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não
só deve ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser
materialmente lesivo a bens jurídicos e socialmente reprovável.
O Direito Penal só deve ir até onde seja necessário
para a proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050 -Voto no
5
adoção do princípio da insignificância, por conseguinte, é o caminho
sistematicamente correto e com base constitucional para a
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não
atinjam de forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal.
O princípio atua, portanto, como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político
criminal de expressão da regra constitucional da legalidade, que nada mais
faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal,
como sustentado em nossa obra “O Princípio da Insignificância como
Excludente da Tipicidade no Direito Penal” (Saraiva, 1994).
Feitas tais considerações, verifica-se a possibilidade
de, sem qualquer ofensa ao sistema, afirmar-se a atipicidade material, por
sua insignificância, de condutas como a versada nestes autos, que, não
obstante formalmente típicas, não merecem, em razão do desvalor do
resultado, a atenção do Direito Penal.
Oportuno frisar que, afastada a própria tipicidade da
conduta, pouco importa eventual reincidência do acusado.
Na medida em que não houve delito, não há que se
analisar circunstâncias relacionadas ao cálculo de penas (art. 61 do CP).
Afinal, a recidiva ou qualquer fator não referente à tipicidade não terão o
condão de transmutar comportamento atípico em típico.
Tal qual outras dirimentes, o princípio da bagatela
descaracteriza a infração penal. Assim, almejar a condenação por delito
insignificante apenas em razão da recidiva é o mesmo que opinar pela
inculpação de agente que comprovadamente atuou em legítima defesa
apenas por ser reincidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067086-08.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Marcos Roberto da Silva, com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator